Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, REGIME DE CONVIVÊNCIA E OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. MANUTENÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. TEMPO COM OS GENITORES. EQUILÍBRIO NA DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. DESPESAS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO INDEVIDA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. O dever de sustentar os filhos incumbe a ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, não podendo ser atribuído a apenas um deles, independentemente da situação conjugal.
3. É indevida a majoração dos alimentos definitivos fixados na sentença, quando seu valor contempla as despesas da criança e está condizente com a capacidade contributiva do alimentante.
4. Havendo aptidão de ambos os genitores, a ausência de acordo quanto à guarda sugere seu compartilhamento, envidando-se esforços para uma divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe (art. 1584, §§ 2o e 3o, do Código Civil).
5. A exclusividade conferida ao pai em ter a criança consigo em todos os finais de semana priva a infante do convívio com a mãe e familiares maternos nos seus momentos de maior disponibilidade (folgas ordinárias do trabalho), o que se afigura imprescindível para o desenvolvimento saudável da criança.
6. Durante a semana, ficando a criança na companhia da mãe, revela-se possível a realização de videochamadas entre a filha e o genitor.
7. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.